Tribunal: TJES
Processo: 5005412-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Básica; Material Didático Especializado, Tecnologias Assistivas e Suporte; Institucionalização Pedagógica do Atendimento Educacional Especializado; COVID-19
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005412-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G. O. S. e outros (2)
AGRAVADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G.O.S., menor, representado por JOSENI SOUZA DE OLIVEIRA, em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face do INSTITUTO ENSINAR BRASIL, que indeferiu o pedido de restabelecimento do ensino remoto ao autor.

Em suas razões id. 2802222 argumenta o Agravante, inicialmente, que é portador de Epilepsia, com crises hipotônicas e, também, sofre de diminuição do tônus muscular e da força.

Em razão destas patologias, alega que deve evitar aglomeração de pessoas e deve permanecer em isolamento social neste período de pandemia gerada pelo vírus COVID-19, conforme laudo neurológico anexo à inicial.

Sob tais premissas, requer o restabelecimento do ensino remoto, sob pena de tolher o seu direito de participar das aulas e atividades da classe.

Destaca que a Agravada já possui todo o aparato técnico para o acompanhamento das aulas na modalidade remota, visto que em período anterior essa modalidade foi utilizada pela turma e, inclusive pelo agravante, devendo ser revista a decisão, também, em razão da quinta expansão da curva de casos da Covid-19 no Espírito Santo.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido pela decisão id. 2834135.

Em face do referido pronunciamento houve a interposição de Agravo interno (id. 3038125).

Contrarrazões id. 3131994 pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça se manifestou através do parecer id. 3635589.

Pois bem.

Na origem, o Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória pleiteando a manutenção do ensino na modalidade remota, garantindo-lhe a participação nas aulas e demais atividades escolares no formato online e em tempo real, até ulterior avaliação médica.

O pedido de tutela de urgência restou indeferido, destacando o Magistrado a inexistência de previsão contratual no sentido de obrigar a requerida a fornecer/manter a prestação do serviço educacional na modalidade remota/online.

Dito isso, relembro que, em demandas contratuais, incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19.

E isso porque a realidade atual não pode ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações.

No caso ora em discussão, após analisar detidamente os termos da avença, verifico que o contrato firmado pela responsável legal do agravante e a instituição de ensino previa a oferta das aulas na modalidade presencial, sendo a adoção do modelo híbrido apenas com o intuito de cumprir os protocolos de biossegurança e orientações dos órgãos de saúde e educação.

Vale dizer, a utilização do modelo de aulas remotas se deu por força de ordem oriunda do Poder Executivo estadual, considerando a necessidade de adoção de medidas de restrição da circulação de pessoas durante a pandemia.

Posteriormente, em decorrência da Portaria Conjunta Sesa/Sedu nº 06-R, restou determinado o restabelecimento do ensino na modalidade presencial, razão pela qual comungo do entendimento externado pelo Juízo a quo, não sendo vislumbrada a alegada probabilidade do direito, incumbindo à Instituição de Ensino prestar os serviços de forma presencial, conforme contratualmente previsto.

Entendo, também, que a alegada comorbidade não pressupõe o afastamento do autor das atividades escolares, vez que não encontra guarida na nota técnica nº 12/2021 da SESA.

Ademais, como bem destacado em sede de contrarrazões, o Agravante já conta com 13 (treze) aos de idade, de modo que, além de já integrar o programa de vacinação, pode fazer uso de máscara facial, garantindo o retorno de forma segura.

Por fim, verifico que a Agravada disponibilizou equipe pedagógica para auxiliar o aluno, atuando até mesmo além de suas obrigações contratuais, não obstante a discordância do Agravante.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do julgamento colegiado, resta prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO ENSINO REMOTO – IMPOSSIBILIDADE – MODELO HÍBRIDO ADOTADO APENAS EM RAZÃO DA PANDEMIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A realidade atual não pode ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações.

2. O contrato firmado pela responsável legal do agravante e a instituição de ensino previa a oferta das aulas na modalidade presencial, sendo a adoção do modelo híbrido apenas com o intuito de cumprir os protocolos de biossegurança e orientações dos órgãos de saúde e educação.

3. Em decorrência da Portaria Conjunta Sesa/Sedu nº 06-R, restou determinado o restabelecimento do ensino na modalidade presencial, incumbindo à Instituição de Ensino prestar os serviços de forma presencial, conforme contratualmente previsto.

4. A alegada comorbidade não pressupõe o afastamento do autor das atividades escolares, vez que não encontra guarida na nota técnica nº 12/2021 da SESA.

5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno prejudicado.